Tribunal: TJSP
Processo: 1009783-53.2019.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo ora embargante. Supostas omissões. Vícios inexistentes.
De acordo com tranquila orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses ou dispositivos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo ora embargante. Supostas omissões. Vícios inexistentes.
De acordo com tranquila orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses ou dispositivos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.